Tribunal: TJDFT
Processo: 0700034-18.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700034-18.2021.8.07.0004 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: VINICIUS MONTEIRO DO VALE EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ao embargado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, para, querendo, manifestar-se sobre os embargos de declaração de ID 36796112. Brasília, 12 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador